Tribunal: TJES
Processo: 0000871-23.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA.
HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Considerando que foram comprovadas a autoria e materialidade por meio das provas testemunhais, especialmente pela palavra da vítima, a condenação é medida que se impõe. 2

Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000871-23.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000871-23.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FULVIO BONELA HUPP - ES23433-A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

FERNANDO RIBEIRO DO ESPÍRITO SANTO, por encontrar-se inconformado com a r. sentença que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal,
o condenou à pena de 03 (três) meses de prisão simples e 04 (quatro) meses de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal e artigo 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41 (duas vezes), com as implicações da Lei nº 11.340/06.

Em suas razões alega o apelante nulidade do processo por cerceamento de defesa pela ausência de designação da audiência prevista no artigo 16 da Lei nº 11.340/06.

No mérito, pretende a absolvição e a redução da pena-base ao mínimo legal.

Por fim, pugna pela fixação dos honorários advocatícios.

Contrarrazões recursais refutando as teses defensivas.

Em seu parecer (id.

3391654), a Procuradoria de Justiça opina também pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

21 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000871-23.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FULVIO BONELA HUPP - ES23433-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Narra a denúncia:

[...]

1º - Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 03 de fevereiro de 2017, por volta das 00h29min, na Rua do Merô, s/n, Novo Irajá, Irajá, Aracruz/ES, o denunciado, acima qualificado, ameaçou causar mal injusto e grave a sua companheira, Aline de Jesus, dizendo que iria matá-la, entrando em vias de fato, puxando o cabelo da vítima.

2° - Nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado entrou em vias de fato com sua filha adolescente, Lorraine de Jesus Ribeiro, ocasião em que a agrediu com chutes no corpo e socos no rosto. Extrai-se dos autos que o denunciado chegou em casa alterado com sinais de embriaguez, passando a agredir a vítima Lorraine, sua filha, com chutes no corpo e socos no rosto.

Ao tentar interferir e proteger a filha, a vítima Aline de Jesus foi agredida com um puxão de cabelo, tendo o denunciado proferido ameaças dizendo que mataria Aline, com uma faca em punho.

Vale frisar que, encaminhadas para confecção de exame de lesões, foi verificado que as agressões não deixaram lesões aparentes. [...]

Por esses fatos, atento ao devido processo legal, com exercício do contraditório e da ampla defesa, ao apelante foi aplicada a pena de
03 (três) meses de prisão simples e 04 (quatro) meses de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal e artigo 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41 (duas vezes), com as implicações da Lei nº 11.340/06.

Inicialmente, no tocante à arguição de nulidade do processo por cerceamento de defesa pela ausência de designação da audiência prevista no artigo 16 da Lei nº 11.340/06, não assiste razão à defesa, pelos motivos que passo a discorrer.

Destaco que referida audiência especial nos procedimentos que apuram violência doméstica deve ser designada apenas quando a vítima, por qualquer meio, demonstrar interesse em se retratar antes do recebimento da denúncia.

Após detida análise dos autos, verifico que não houve qualquer manifestação de vontade das ofendidas anterior ao recebimento da peça acusatória no sentido de que desejavam se retratar da representação outrora ofertada.

Dessa forma, não há nos autos nada que demonstre a imprescindibilidade da mencionada audiência, a fim de confirmar eventual interesse da parte em retirar a representação.

Corroborando com tal entendimento, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO. LEI MARIA DA PENHA. AUDIÊNCIA PRELIMINAR. ART. 16 DA LEI N. 11.340/2006. REALIZAÇÃO CONDICIONADA À PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA OFENDIDA DE SE RETRATAR DA REPRESENTAÇÃO ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão do acórdão recorrido, haja vista que a matéria foi suficiente e fundamentadamente examinada pelo TJDFT, o qual asseverou que a audiência designada para o dia 25/3/2020 (art. 19 da Lei n. 11.340/2006) e posteriormente cancelada, em razão da crise sanitária causada pela pandemia de covid-19, não se confunde com aquela prevista no art. 16 da referida Legislação. Quanto a esta, o acórdão destacou que, diante da inexistência de notícia de novos atos de violência entre as partes durante o lapso de seis meses e em virtude do arquivamento do inquérito policial correlato, consoante requerimento do MPDFT - titular da ação penal -, verificou-se a desnecessidade de sua realização. 2.
"Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação submetidos à Lei Maria da Penha, a audiência prevista no artigo 16 da Lei n. 11.340/2006 visa confirmar a retratação, não a representação, e por isso não é obrigatória, nem deve ser designada de ofício pelo magistrado, somente sendo exigível quando a vítima demonstrar, por qualquer meio, que pretende desistir do prosseguimento do feito"
(AgRg no REsp 1.596.737/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 13/6/2016). 3. O escopo da recorrente com a realização da referida audiência não é o de se retratar, mas de confirmar a representação. Desse modo, imperiosa a manutenção do entendimento exposto no acórdão objurgado, corroborado inclusive pelo Parquet, no sentido de que "não há necessidade e nem utilidade na realização de audiência de justificação, notadamente porque os autos do inquérito policial foram arquivados por falta de justa causa e as medidas protetivas anteriormente deferidas foram devidamente revogadas". 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1912083 DF 2021/0192540-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2021).

Pelo exposto e conforme acertadamente deliberou o magistrado de primeiro grau, não há qualquer nulidade a ser sanada.

No tocante à tese de insuficiência de prova para a condenação, constata-se que a materialidade dos delitos de ameaça se encontra devidamente comprovada, por meio do boletim unificado

nº 31612853 e o auto de apreensão.

Do mesmo modo, a autoria do ilícito também restou comprovada pelos depoimentos colhidos e juntados aos autos, razão pela qual passo a apreciá-los:

DEPOIMENTO DA VÍTIMA LORRAINE DE JESUS RIBEIRO EM JUÍZO:

[...] que atualmente mora junto com seu pai e não se recorda de todos os fatos; que na época tinha 14 (catorze) anos de idade; que só se recorda que a polícia esteve lá; que as acompanhou até a delegacia; que vai fazer 18 (dezoito) anos de idade; que se lembra quando foi fazer corpo de delito; que ficou com roxo no corpo; que o seu pai só te bateu nesse dia; que ele estava alcoolizado; que hoje em dia não bebe mais e é da igreja; que acha que a intenção do seu pai foi de te corrigir; que não se recorda de outros detalhes em relação à sua mãe; que hoje se sente segura [...]

DEPOIMENTO DA VÍTIMA ALINE DE JESUS EM JUÍZO:

[...] que ele bebia na época e mexia com droga; que eles estavam brigando quando Lorraine entrou no meio; que ele deu um soco na cabeça de Lorraine; que ela defendeu sua filha, momento em que seu marido puxou seu cabelo; que não se recorda o que mais seu marido fez; que achou que nem seria mais intimada; que após a leitura das declarações prestadas em esfera policial se recorda e confirma todos os fatos; que seu marido agrediu sua filha Lorraine com socos no rosto e chutes no corpo; que interviu nas agressões; que além de puxar seu cabelo, encostou uma faca em seu pescoço dizendo que iria matá-la; foi quando ligou para o 190 e todo mundo foi para o DPJ; que confirma a leitura das declarações prestadas; que hoje está bem; que Deus o transformou; que por isso quer dar um basta logo nesse processo. [...]

DEPOIMENTO DO RÉU FERNANDO RIBEIRO DO ESPÍRITO SANTO EM JUÍZO:

[...] que confirma que deu socos na Lorraine porque ela o desacatou, como ela em seu próprio depoimento falou; que no entanto também não era justo corrigi-la no momento, uma vez que estava embriagado; que é verdade que puxou os cabelos da Aline, por ela ter se metido entre ele e a filha tirando-lhe a autoridade de pai; que nega ter ameaçado sua esposa com a faca. [...]

Extrai-se dos depoimentos colhidos que as vítimas Lorraine e Aline realmente foram agredidas pelo apelante, que se encontrava embriagado.

O recorrente confirmou parcialmente os fatos, ratificando que agrediu sua filha em razão dela tê-lo desacatado, momento em que sua esposa, a segunda ofendida, interveio, retirando a autoridade do réu como pai, motivo pelo qual puxou os cabelos da mesma.

Apesar da negativa parcial da autoria delitiva, tem-se que os elementos constantes nos autos são suficientes para comprovar a ameaça e as vias de fato praticadas pelo apelante em face da sua esposa e filha.

Neste ponto, insta frisar que nos crimes perpetrados no contexto da Lei n° 11.340/06, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, mormente quando corroborada pelos demais elementos probatórios.

Ademais, para a comprovação do delito de ameaça, a prova testemunhal mostra-se suficiente já que, por tratar-se de crime formal, não é necessário que haja um resultado naturalístico.

Destaco ainda que as palavras da ofendida somadas à confissão parcial do réu comprovam cabalmente os fatos descritos na exordial acusatória, afastando a tese de insuficiência probatória suscitada pela defesa.

Prosseguindo no exame do recurso,
a defesa do apelante pretende a redução da pena-base.

Nota-se que o juiz exasperou a pena-base em apenas 01 (um) mês de detenção em relação ao delito de ameaça e 15 (quinze) dias de prisão simples quanto a vias de fato, amparando-se de forma idônea na valoração negativa dos vetores da conduta social e das circunstâncias do crime.

Para melhor elucidação da decisão, transcrevo-a:

[...] Na 1ª fase da dosimetria,
valoro negativamente a conduta social
em relação às 03 (três) as infrações (
uma vez que o réu mantinha o comportamento agressivo no seio familiar, além de ser dedicado ao consumo imoderado de álcool
)
e as circunstâncias do crime de ameaça
(
tendo em vista que a ameaça foi praticada com uma faca, ou seja, instrumento de alto potencial lesivo e apto a causar maior temor na vítima
), fixando a pena-base em 01 (um) mês de prisão simples para cada vias de fato e 02 (duas) meses de detenção para o crime de ameaça. [...]

Assim, a exasperação da pena-base encontra-se devidamente justificada,
utilizando-se o magistrado dos elementos constantes dos autos e o montante fixado
proporcional, razoável e discricionário, razão pela qual não há nenhum retoque a ser feito.

Por fim, passo a análise do pleito de fixação de honorários advocatícios formulado pelo Dr. Fúlvio Bonelá Hupp - OAB/ES 23.433, nomeado pelo juízo como defensor dativo.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011).

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o zelo profissional do advogado nomeado, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandado.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor da apelante, o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Fúlvio Bonelá Hupp - OAB/ES 23.433.

Diante disso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, apenas para fixar honorários em favor do defensor dativo.

É como voto.

16 de novembro de 2022

Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Considerando que foram comprovadas a autoria e materialidade por meio das provas testemunhais, especialmente pela palavra da vítima, a condenação é medida que se impõe. 2

Recurso a que se dá parcial provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.